Tribunal: TJES
Processo: 5003651-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003651-74.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
2.
Embora a apelante tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente.
3
.
Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação.
4.

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003651-74.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Na origem,
CBC Construtora Base e Comércio Ltda
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais sustentando a nulidade do termo de ocorrência lavrado pela requerida em virtude de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, tendo que arcar com o pagamento indevido da fatura sob pena de ter cortado a energia do estabelecimento.

Pois bem.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

No caso concreto, por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica de fundamentação
per relationem
:

No caso dos autos, ainda que a parte consumidora da relação de consumo seja pessoa jurídica, ela é a parte vulnerável da relação, razão pela qual, diante da hipossuficiência do autor em relação a Ré, nos termos do Art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova em favor do autor.

Dito isto, a presente demanda cinge-se na responsabilidade da Ré ao proceder com a cobrança de débitos em desfavor da parte autora em razão de supostas irregularidades detectadas no relógio medidor de energia, o qual teria sido manipulado ou adulterado pelo autor/consumidor para registrar consumo de energia em patamar inferior ao verdadeiro, gerando um débito no valor de R$ 8.942,99 (oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Pois bem. Ao analisar os autos, verifico que o autor afirma que no em outubro de 2019, recebeu uma conta de energia no valor de R$ 1.349,35, (ID 6766178), por tal razão, solicitou à concessionária Ré a verificação do medidor com o refazimento da leitura, esta, por sua vez realizou a troca do medidor em 13/11/2019, momento em que as contas voltaram ao normal. Para tanto, trouxe aos autos as faturas anteriores ao mês de abril (ID 6766189) e faturas posteriores à troca do medidor (ID 6766192), que demonstram que a média das faturas correspondia à media de R$ 300,00.

A autora trouxe ainda a comunicação de substituição do medidor realizada em 22/10/2020, após realizar solicitação junto à Ré (ID 6766202), o termo de ocorrência de inspeção, que se encontra ilegível (ID 6766306) e a comunicação emitida pela Ré, onde esta apresentou o “”demonstrativo de cálculo de consumo irregular”, qual seja, ligação direta, com a apresentação do valor calculado a título de complementação no período de 10/08/2018 a 22/04/2020, qual seja, R$ 8.361,73 (ID 6766309).

Lado outro, a Ré confirma a existência da cobrança e afirma ser esta de responsabilidade da parte autora ao passo que acostou aos autos fotos do relógio medidor (ID 8962753), o Termo de Ocorrência e Inspeção com data de 22/04/2022 (ID 8962754), realizada sem a presença do autor, vez que consta no sobredito documento a indicação de “Cliente Ausente” e, por fim, acostou o demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID 8962755), documentos estes já apresentados pelo autor.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela Ré, restou demonstrado nos autos que o “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” e o relatório técnico foram elaborados de forma unilateral por funcionários da Ré, sem a necessária observância da ampla defesa e do contraditório e com discrepâncias em relação aos momentos em que o consumo da parte autora foi verificado.

Com efeito, embora a apelante tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente.

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários para 1
6
% (
dezesseis
por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.